Tribunal: TJBA
Processo: 8053103-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053103-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISRAEL OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARIANA MAGALHAES CRUZ

AGRAVADO: ELIETE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNES DE SANTANA FERREIRA, HENRIQUE TANAJURA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PESSOAIS. RECURSO PROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de mandado de segurança, determinou o cumprimento de obrigação de fazer, com imposição de multa diária e bloqueio de valores diretamente na conta pessoal de agente público, não integrante da relação processual originária.

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível imputar responsabilidade pessoal ao agente público, à luz da Teoria da Imputação, bem como se é admissível a aplicação de medidas coercitivas patrimoniais diretamente contra sua pessoa.

3 - Nos termos da Teoria do Órgão, os atos praticados por agentes públicos são imputados ao ente estatal, sendo indevida a responsabilização pessoal automática; além disso, é inviável a imposição de multa e bloqueio de valores contra agente que não figurou como parte no processo, sob pena de violação do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, afastando a imposição de multa e o bloqueio de valores na conta pessoal do agravante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator